Tribunal: TCU
Processo: 020.345/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1979/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para no mérito considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado por Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 20, que fundamentou este Acórdão, para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; dar ciência ao Instituto acerca de algumas falhas identificadas no processo; e determinar seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.345/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Catia Lusia Fernandes Fagundes e outros, representando Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda - ME. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1.dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 4/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a exigência prevista no item 6.2 do Termo de Referência, no sentido de não ser possível a utilização, pelos licitantes, na formação de suas propostas de preços, de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) diferente daquelas utilizadas para a elaboração do orçamento estimado da contratação, afronta a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário lénário, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, os artigos 570, 577 e 581, § 2o da CLT, e o art. 8o, II, da Constituição Federal, tendo em vista que o enquadramento sindical é aquele relacionado à atividade principal da empresa licitante e não da categoria profissional a ser contratada; 1.6.2. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda., de desistência do processo, considerando que o representante não é parte interessada no processo; 1.6.3. indeferir o pedido formulado por Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda., de solicitação de vistas dos autos, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020, autorizando-lhe, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos.